Tribunal: STF
Processo: RE 113400
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- DECISÃO HOMOLOGATORIA DO CALCULO DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO DA
QUANTIA EXEQUENDA. MERO INCIDENTE DA EXECUÇÃO, NÃO HAVENDO NO CASO
QUESTÃO DE FUNDO. NÃO SE ACHA CONFIGURADA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 610, 520, INC. III E 513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.